Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701038-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.V. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitando impugnação ofertada contra penhora de veículo. O Agravante alega ter discutido questões de ordem pública como a nulidade de citação e o fato de somente ter tomado conhecimento do feito executivo quando do bloqueio realizado via bacenjud, em julho de 2019. Salienta que ao enviar a citação para endereço diverso daquele indicado restou violado seu direito de defesa, contraditório e devido processo legal em clara ofensa a direitos constitucionais e processuais. Argumenta que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública e pode ser suscitada por simples petição e devem ser conhecidas e analisadas. Discorre, em longas razões, sobre a incompetência absoluta do juízo, inépcia da petição inicial, nulidade da execução. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo a fim de revogar a decisão guerreada e o deferimento da tutela recursal para determinar a liberação da restrição imposta sobre o veículo indicado e os valores bloqueados. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para determinar ao Juízo singular que examine as matérias de ordem pública arguidas na impugnação. Alternativamente que se declare a inépcia da inicial diante da ausência de documento indispensável à propositura da ação; e se reconheça a nulidade da execução ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, extinguindo-se o processo sem exame de mérito. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não se mostra possível antever de plano a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do CPC, que autorizariam a concessão da medida, em especial a probabilidade do direito. Ademais, não obstante a argumentação da Agravante, não é possível vislumbrar, nessa fase de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar, em razão da irreversibilidade e porque é satisfativa do mérito recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator